Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800215-44.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES DA COSTA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DO PRESSUPOSTO. DECISAÕ DESCONSTITUÍDA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, deferiu o pedido de medida liminar de busca e apreensão, porquanto caracterizada a mora contratual;

2.

O contrato em litígio consiste em cédula de crédito bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004. Cuida-se, portanto, de título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto, nos termos do § 1º do art. 29 do mesmo diploma.

3.

Sendo assim, para a efetiva segurança do devedor, que garantiu seu próprio bem sob fidúcia, a ação de busca e apreensão do veículo requer o depósito da cédula original em juízo.

4.

A medida remanesce necessária em sede de processo judicial eletrônico, na medida em que a forma processual não impõe qualquer alteração ao atributo cambial do título fiduciário. Neste caso, orienta a Lei nº 11.419/06 que o título deverá ser apresentado em cartório, por ser medida similar à indexação do documento nos processos físicos.

5.

Posto isto, a ação de busca e apreensão de veículo adquirido mediante contrato com cláusula de alienação fiduciária, deve, necessariamente, estar aparelhada do título original. Logo, afigura-se impertinente o deferimento da medida liminar quando ausente o pressuposto processual em relevo.

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800215-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES DA COSTA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id.
Id. 4326572)
, interposto por
PATRICIA GONCALVES DA COSTA
contra decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que,
nos autos da busca e apreensão de veículo (processo n° 0800215- 44.2021.8.14.0000), ajuizada pela
BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a medida liminar tendo em vista a caracterização da mora contratual.

Em suas razões, a agravante defende ser descabida a liminar â míngua da via original do contrato, que detém força executiva; sustenta que o juízo deveria ter determinado a emenda da exordial, sob pena de extinção do feito. Sustenta ainda que, sendo os autos eletrônicos, a mera fotocópia autenticada da cédula de crédito bancária afigura-se insuficiente a promover a instrução do feito. Defende a incidência de risco de prejuízo contra si, na medida de sua vulnerabilidade contratual consumerista. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

Decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo recursal (Id.
4329126
).

Ausentes contrarrazões nos termos da certidão de Id. 4525294.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, deferiu o pedido de medida liminar de busca e apreensão, porquanto caracterizada a mora contratual.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O contrato em litígio (Id. 4326571) consiste em cédula de crédito bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004. Cuida-se, portanto, de título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto, nos termos do § 1º do art. 29 do mesmo diploma.

Sendo assim, para a efetiva segurança do devedor, que garantiu seu próprio bem sob fidúcia, a ação de busca e apreensão do veículo requer o depósito da cédula original em juízo.

Nesse sentido, o STJ (REsp n. 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi. 4 Turma).

A medida remanesce necessária em sede de processo judicial eletrônico, na medida em que a forma processual não impõe qualquer alteração ao atributo cambial do título fiduciário. Neste caso, orienta a Lei nº 11.419/06 que o título deverá ser apresentado em cartório, por ser providência similar à indexação do documento nos processos físicos.

Assim vem julgando os Tribunais nacionais, inclusive no estado do Pará. Vide:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. Precedentes do TJDFT e STJ. 2. Impossibilita-se a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da falta de cumprimento, dentro do prazo legal, da determinação de emenda. 3. Para a extinção do processo com fundamento no arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do CPC, não se exige intimação prévia da parte autora e de seu advogado. 4. Apelação não provida. (TJ-DF 07062701620178070007 DF 0706270-16.2017.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU 1. PRELIMINAR. ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. EXEGESE DO ART. 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO Da ação de busca e apreensão NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO, POR CONSEQUÊNCIA, DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 2. mérito. impugnação aos pleitos da reconvenção. extinção da ação principal que não prejudica a análise (cpc, art. 343, § 2º). 2.1. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUSTENTADA ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS AJUSTADOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.061.530/RS (RECURSO REPETITIVO), NA SÚMULA 382 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO ENUNCIADO I DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL DESTE TRIBUNAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS QUE, apesar de SUPERarem A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, REFERENTE AO MÊS DA CONTRATAÇÃO, não Se demonstram abusivos. pleito não acolhido. 2.2. TARIFA DE CADASTRO - TC. REQUERIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS REPETITIVOS ESPECIAIS N. 1.255.573/RS E 1.251.331/RS. PREVISÃO EXPRESSA DA TC NO CONTRATO QUE ATENDE AO ART. 6º, III, DO CDC. AVENÇA FIRMADA EM JUNHO DE 2010 (RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007). COBRANÇA PERMITIDA. VALOR PREVISTO NÃO ABUSIVO. 2.3. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. REQUERIDA ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO REPETITIVO ESPECIAL N. 1639320/SP. RUBRICA QUE PODE SER CONTRATADA ENTRE AS PARTES. ausência DE APÓLICE. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARA AFASTAR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 2.4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e prestação de contas. DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 42 DO CDC). AFASTAMENTO DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TERIA AGIDO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO, OU COMPENSAÇÃO COM A DÍVIDA, DE EVENTUAIS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SIMPLES, CORRIGIDOS PELO INPC DESDE A DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO E COM APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO. possibilidade de prestação de contas em caso de alienação extrajudicial do bem. exegese do art. 2º, caput, do decreto-lei n. 911/1969. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03006066320198240092 TJSC 0300606-63.2019.8.24.0092, Relator: NEWTON VARELLA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2ª Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ? AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - NECESSIDADE ? PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA ? DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.- Conforme firme fundamentação do decisum objurgado, baseado em entendimento pacífico da Corte Superior e deste Egrégio TJPA, se faz necessário a apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. (Jurisprudência). 2.- Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - AI: 00102893520178140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/10/2019)

Posto isto, a ação de busca e apreensão de veículo adquirido mediante contrato de cédula de crédito bancário, deve, necessariamente, estar aparelhada do título original. Logo, afigura-se impertinente o deferimento da medida liminar quando ausente o pressuposto processual em relevo.

Deste modo, competia ao juízo determinar a emenda da exordial para o suprimento da falta documental, pelo que deve ser desconstituída a decisão agravada.

Neste sentido, subjaz a discussão relativa ao risco de prejuízo do autor, restando, assim, prejudicada a matéria.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao

agravo de instrumento, para desconstituir a decisão agravada e determinar que o prosseguimento da instrução do processo pelo juízo de origem. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021